Tribunal: TJDFT
Processo: 0749561-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749561-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, PRIME CONSTRUÇÕES LTDA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões aos agravos interno e de instrumento. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora